Tribunal: TJSP
Processo: 4026334-59.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção por abandono. Ausência de intimação pessoal do exequente. Sentença anulada.
Apesar da inércia do exequente ao ser intimado para se manifestar a respeito do aviso negativo da carta de citação, ele não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, conforme exige o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil. Assim, a extinção anômala do processo não

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Extinção por abandono. Ausência de intimação pessoal do exequente. Sentença anulada.
Apesar da inércia do exequente ao ser intimado para se manifestar a respeito do aviso negativo da carta de citação, ele não foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, conforme exige o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil. Assim, a extinção anômala do processo não pode ser prestigiada.
Apelação provida. Sentença anulada.